Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 174 DO CTN. DEMORA DA CITAÇÃO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES STJ.
1. Considerando o tempo despendido internamente pelo próprio Judiciário a fim de efetivar a citação mencionada, verifica-se que a demora deve a ele ser imputável, o que impede a consumação da prescrição, nos termos da Súmula n.o 106 do C. STJ e do art. 240, §3o, do CPC.
2. O colendo STJ, no julgamento do RESP n.o 1.120.295-SP, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, reiterou este entendimento e deixou evidente que a citação do devedor ou o seu comparecimento espontâneo faz com que o efeito interruptivo da prescrição retroaja à data do ajuizamento da execução fiscal.
3. Agravo conhecido e não provido.